Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES E RECREDENCIAMENTO PARA OFERTA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar à Administração Pública que promova: a) o desmembramento do procedimento administrativo com pendência de parecer técnico profissional, para que os demais sejam devolvidos ao Conselho de Educação para deliberação final; b) a renovação das ordens de serviço anteriormente concedidas, até a decisão final por deliberação do Conselho de Educação; e c) a publicação para diplomação dos alunos dos cursos técnicos que já contavam com autorização temporária.
2. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, revelada por sua verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Não demonstrados os referidos requisitos pela agravante no momento da interposição do recurso, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem.
3. Recurso conhecido e desprovido.